Tribunal: TJPA
Processo: 0007149-98.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007149-98.2020.8.14.0028

APELANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A tese de negativa de autoria do crime de roubo restou isolada. As vítimas reconheceram o réu como autor do delito, sendo seus depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, inclusive corroborado com os relatos apresentados pelas a testemunhas policiais militares, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. NÃO CONFIGURADO. Correta a incidência da regra do art. 69 do CP. Restou comprovado que o apelante, mediante duas ações distintas, dois delitos, sendo os crimes de natureza diversa, razão pela qual impõe-se a aplicação da referida

regra, com a aplicação cumulativas das penas para cada delito, não se podendo falar, desta forma, em concurso formal. Pena final mantida nos termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por Marco Antônio Carvalho da Silva, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II c/c artigo 69, caput CPB, imputando a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Narra denuncia que no dia 11/09/2020, por volta das 17h, na Cidade de Marabá, o acusado, agindo em conluio com um terceiro não identificado, subtraiu os aparelhos celulares da marca SAMSUNG Galax J7 e SAMSUNG A10 das vítimas Kelia Barros Gomes e Edmilson dos Santos Carneiro, mediante violência e grave ameaça. Após a ocorrência dos crimes, a Polícia Militar foi acionada, e prendeu em flagrante o acusado.

A denúncia foi recebida no dia 30/09/2020, o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a correção do
decisum
para aplicação do concurso formal próprio, com a consequente incidência da primeira parte do artigo 70 do Código Penal.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO:

A denúncia oferecida narra que no dia 11/09/2020, por volta das 17h, na cidade de Marabá, o acusado, agindo em conluio com um terceiro não identificado, subtraiu os aparelhos celulares da marca SAMSUNG Galax J7 e SAMSUNG A10 das vítimas Kelia Barros Gomes e Edmilson dos Santos Carneiro, mediante violência e grave ameaça.

Segundo se extrai dos autos, o apelante conduzia uma motocicleta Honda CB 300, de cor amarela, quando, juntamente com seu comparsa, praticou o crime de roubo contra as vítimas, quando estas se encontravam em frente ás suas residências, respectivamente, nas folhas 07 e 13. Logo após a ocorrência dos crimes, a Polícia Militar foi acionada e, a partir da motocicleta utilizada para a prática dos delitos, localizou e prendeu em flagrante o denunciado.

Da análise do conteúdo dos autos, a autoria e materialidade delitiva, estão bem delineadas e restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

A materialidade e autoria delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão 00184/2020.190952-6, no qual se encontram descritos os aparelhos telefônicos subtraídos e o veículo utilizado no delito, bem como pelos depoimentos prestados, conforme abaixo transcritos (extraídos da sentença):

vítima KELIA BARROS GOMES (depoimento judicial):

“afirmou que foi abordada por duas pessoas em uma moto, enquanto estava na porta de sua residência, que anunciaram assalto e pegaram o seu celular e saíram. Afirmou que estava sozinha no momento e levaram apenas o seu celular. Afirmou ainda que se recorda das características físicas dos acusados, mas que não fez o reconhecimento em sede policial. No entanto, destacou que se recorda que a moto era amarela ou laranja, sendo uma moto alta. Assevera ainda que a pessoa que estava na garupa da moto afirmou que se a vítima olhasse para eles atiraria, mas que não viu arma de fogo com nenhum deles e acredita que não estavam armados. O reconhecimento do acusado foi realizado em juízo pela vítima, afirmando que o réu seria a pessoa que conduzia a motocicleta, destacando ter 60% de certeza de que o réu foi o autor do crime, pois na ocasião ficou muito nervosa. Ao final informou que não teve seu aparelho celular recuperado.”

vítima EDMILSON DOS SANTOS CARNEIRO (depoimento perante autoridade policial):

“que no dia 11/09/2020, por volta das 17h30min, enquanto estava em frente à sua residência (...) foi abordado por dois rapazes que estavam em uma motocicleta Honda CB 300 de cor amarela; Que o motorista da motocicleta tirou os óculos do declarante e jogou no chão; que o garupa desceu e com a mão na cintura, fazendo menção de que estava portando uma arma de fogo, disse passa o celular; (...) que na delegacia reconhece o nacional (...) MARCOS ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA como motorista da CB 300.”

Policial militar EVILON MACHADO DE SOUSA (depoimento judicial):

“que, no dia dos fatos, várias testemunhas acionaram a polícia sob a alegação de vários roubos de celulares nos intermédios das folhas 06 e 08, no bairro Nova Marabá. Contou que ao fazerem ronda pela localidade apontada, encontraram a moto referida pelas vítimas dirigida por terceira pessoa (MARCOS DANIEL GUIMARÃES), proprietário da motocicleta. Afirma que ao ser questionado acerca de ter emprestado o veículo para alguém, MARCOS DANIEL negou inicialmente, mas ao ser informado do que se tratava contou que havia emprestado a motocicleta para o acusado para comprar cerveja, informando o endereço de localização do réu. Destacou que ao ser preso em sua residência, o acusado estava em posse de alguns celulares. Afirmou que o reconhecimento da moto deu-se por imagem de câmera constante do inquérito policial, sendo constatado que a moto apreendida se tratava da mesma utilizada para praticar os crimes descritos na exordial acusatória
.”

Policial militar MARLYSON CLEBER DE LIMA MARANHÃO (depoimento judicial):

“contou que foram acionados via NIOP acerca de vários roubos ocorridos no bairro Nova Marabá, sobretudo na região da folha 06. Destaca que se tratava de dois indivíduos em uma motocicleta amarela. Afirmou que fizeram diligências nas proximidades, mas no momento não conseguiram localizar os autores do roubo. Seguiu contando que, posteriormente, quando realizavam rondas na folha 28, os agentes avistaram um rapaz, em um lava-jato, lavando uma motocicleta com as mesmas características daquelas descritas na denúncia. Contou que fizeram comparações da moto encontrada com imagens que receberam via "WhatsApp", em grupos civis de denúncia à polícia, e detectaram que de fato se tratava da moto utilizada nos assaltos (foto constante do Inquérito Policial). Asseverou ainda que, abordado, a pessoa que estava com o veículo disse que havia emprestado a motocicleta para dois indivíduos, levando os policiais até o local onde estariam os supostos autores dos crimes. Disse ainda que ao chegarem na residência apontada pelo proprietário do veículo foram recebidos por um terceiro, declarando que MARCO ANTONIO teria sido a pessoa que pegou a motocicleta emprestada. Dessa forma, procederam a abordagem do réu. O agente público reconheceu o acusado em foto de INFOPEN exibida em tela da audiência realizada, destacando recordar-se deste pelas tatuagens e cabelo loiro. Ao final, contou que foram encontrados pelo menos 02 (dois) celulares com o acusado.”

É ipvítima declinada na exordial acusatória EDMILSON DOS SANTOS CARNEIRO teve sua oitiva indeferida às fls. 21-v, em razão de estado grave e avançado de doença oncológica.

Por todo exposto, não vislumbro a possibilidade de absolver o apelante. Primeiro porque as vítimas Keila Barros Gomes em Juízo e Edmilson dos Santos Carneiro perante a autoridade policial (
em razão de estado grave e avançado de doença oncológica)
confirmaram a autoria delitiva como sendo do apelante, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime, tudo em harmonia com os depoimentos do policial militar que realizaram a prisão do

mesmo.

Por outro lado, embora a defesa negue a autoria delitiva por parte do apelante, não apresenta qualquer prova que confirma suas alegações

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo ao apelante, já que as provas colhidas nos autos confirmam que praticou o delito em comento. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de
roubo
majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do
depoimento
da vítima, ainda que na fase
inquisitiva
, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.

AP
0047658-92.2015.8.14.0401 – Rel. Des. Vania Lúcia Silveira – Julgado em 14/03/2017.

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, são revestidos de credibilidade e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:

Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].

TJPA - AP 2012.3.030301-2 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª CCI - Julgado em 03/09/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório com relação ao delito do artigo 157, §2º, inciso

II

do Código Penal.

DOSIMETRIA -
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

A defesa, aponta, ainda, que não restou configurado o concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal em relação ao crime de roubo, requerendo a aplicação do concurso formal próprio (artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal), com a consequente alteração na dosimetria da pena. Não assiste razão a defesa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do concurso formal uma vez que o apelante agiu com desígnios autônomos, praticando duas ações diversas, pois
mediante mais de uma ação ou omissão praticou dois ou mais crimes, quais sejam, dois delitos de roubo, um por volta de 15h30min, na rua folha 13, e outro às 17h30min na rua folha 06, vislumbrando-se o contexto fático diverso nos crimes realizados,
conforme comprovado no decorrer da instrução processual.

Devidamente fundamentado o concurso material pelo MM. Magistrado, pois como bem frisado, o recorrente e
seu comparsa praticaram dois crimes de roubo (mediante mais de uma ação), não possuindo relação entre o primeiro e o segundo delito, visto que ambos possuem desígnios autônomos,
sendo os delitos independentes entre si.

Nesse sentido, o doutrinador Fernando Capez conceitua o concurso material como
“a prática de duas ou mais condutas, dolosas ou culposas, omissivas ou comissivas, produzindo dois ou mais resultados, idênticos ou não, mas todas vinculadas pela identidade do agente, não importando se os fatos ocorreram na mesma ocasião ou em dias diferentes.”
(CAPEZ, Fernando. Código penal comentado. - 4. ed. São Paulo. Saraiva, 2013. Pg. 165).

Sendo assim, resta claro que a regra do concurso material se amolda perfeitamente ao caso concreto, conforme consta nos autos, o apelante, mediante mais de uma ação (pluralidade de condutas), praticou mais de um crime (pluralidade de resultados), evidenciando-se, assim, o concurso material, disposto no art. 69 do CPB, não sendo cabível, portanto, se falar em modificação do ato decisório, razão pela qual mantenho a pena do apelante nos moldes praticados na sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante, mantendo todas as disposições da sentença vergastada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/11/2021